Tribunal: TJBA
Processo: 8028391-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028391-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): LUIZ GUSTAVO SANTANA DE CARVALHO AGRAVADO: DOMINGO ARJONES ABRIL NETO Advogado(s):RODRIGO ARAUJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA DA DECISÃO POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ÔNUS DO ADVOGADO PELA CORRETA CONTAGEM DO PRAZO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno (ID. 83664477) interposto pela AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, contra decisão (ID. 82693151) proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8028391-37.2025.8.05.0000, interposto em face de DOMINGO ARJONES ABRIL NETO, que não conheceu do recurso, ante a sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 estabelece o prazo de 15 dias úteis para interposição de agravo de instrumento, contados a partir da publicação da decisão recorrida no Diário da Justiça Eletrônico. 4. A parte agravante foi regularmente intimada da decisão recorrida em 07/04/2025, conforme certidão constante nos autos e comprovação da publicação na edição nº 3785 do DJE, não havendo qualquer vício formal na intimação. 5. O recurso foi interposto apenas em 15/05/2025, portanto após o transcurso do prazo legal, revelando sua intempestividade. 6. A alegação de desconhecimento do funcionamento do sistema PJe não justifica o descumprimento do prazo legal, sendo ônus da parte, por meio de seu procurador, zelar pela correta prática dos atos processuais, inclusive quanto à contagem de prazos. 7. Inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ônus da correta contagem dos prazos processuais é da parte e de seu patrono, sendo irrelevante eventual sugestão de prazo feita pelo sistema eletrônico. 2. A ausência de elementos novos que justifiquem a reforma da decisão agravada impõe o desprovimento do agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.015; 1.001. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2219318/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023. TJ-BA, AgIntCiv nº 8011400-25.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 06.10.2021. TJ-BA, AgIntCiv nº 8030180-42.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.04.2024. TJ-RJ, AI nº 0084054-25.2022.8.19.0000, Rel. Des. Agostinho Teixeira de Almeida Filho, 24ª Câmara Cível, j. 25.01.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8028391-37.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL e Agravado DOMINGO ARJONES ABRIL NETO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator (RRD6)